Tribunal: TJMT
Processo: 1034518-97.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034518-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE SVERSUT SUCENA - CPF: 622.419.821-72 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – BENEFICIÁRIA QUE DECLARA, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO, DOENÇA PREEXISTENTE (CÂNCER DE MAMA) – OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT), NA QUAL ESTÁ CLARAMENTE ESTABELECIDO O PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA A COBERTURA DAS LESÕES E DOENÇAS PREEXISTENTES - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PELA BENEFICIÁRIA - NEGATIVA DA OPERADORA EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA RELACIONADA DIRETAMENTE COM O TRATAMENTO DA DOENÇA PREEXISTENTE – LEGALIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I - Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II – Ao optar pela contratação da cobertura parcial temporária (CPT), é evidente que a autora, ora apelada, tomou ciência de que, pelo prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, não teria a cobertura, caso necessitasse, dos procedimentos de alta complexidade, cirurgias ou leitos de alta tecnologia relacionadas às doenças ou lesões declaradas por ela como preexistentes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por VIVIANE SVERSUT SUCENA e o segundo por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais de nº 1034518-97.2017.8.11.0041, ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial e condenou a ré a cumprir a obrigação de fazer consistente em autorizar/custear a realização do procedimento de radioterapia na autora, na forma prescrita pela médica que a acompanha.

Ainda, considerando que a parte autora decaiu minimamente do seu pedido, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 50707719), a autora, ora primeira apelante, sustenta que, como restou comprovada a recusa injustificada da ré, ora apelante, em autorizar a cobertura do seu tratamento médico, faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, bem como majorar o percentual dos honorários advocatícios fixados.

Por sua vez, a ré, ora segunda apelante, preliminarmente, sustenta que, com o julgamento antecipado da lide, seu direito à ampla defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial e oral.

Salienta que a produção de prova pericial médica é imprescindível para: i) comprovar que o quadro clínico da autora, ora apelada, não se enquadra na definição legal de urgência/emergência; e ii) comprovar a correlação entre a doença preexistente à contratação do plano e o tratamento objeto da lide.

Ainda, assevera que o depoimento pessoal da autora, ora apelada, é fundamental para se demonstrar que, em razão da declaração de doença preexistente, foram oferecidas duas opções de contratação, uma que excluiria a cobertura de tratamentos relacionadas às doenças preexistentes – denominada cobertura parcial temporária - e a outra que, por um acréscimo no valor da mensalidade – denominada agravo -, garantiria, após os períodos de carência, a cobertura dos tratamentos das doenças preexistentes, tendo a autora, ora apelada, optado pela primeira.

No mérito, narra que a autora, ora apelada, é beneficiária do plano de saúde, contratado em 11.4.2017.

Aduz que a contratação do plano de saúde foi realizada quatro (4) dias após a autora, ora apelada, ter recebido o diagnóstico de tumor na mama esquerda, fato este que é incontroverso, uma vez que narrado na exordial.

Afirma que foram disponibilizados à autora, ora apelada, duas opções de contratação relativas às doenças e lesões preexistentes – cobertura parcial temporária e agravo – tendo a autora, ora apelada, optado pela cobertura parcial temporária, mesmo ciente de que, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, não teria direito aos procedimentos de alta complexidade, cirurgias ou leitos de alta tecnologia relacionada às doenças declaradas como preexistentes.

Salienta que a autora, ora apelada, ao apontar que a doença denominada de “nódulos linfáticos detectados no axilar esquerdo” não teria qualquer relação com a doença preexistente denominada de “nódulo de mama esquerdo”, age de má-fé, com o único intuito de ludibriar o Poder Judiciário.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ao negar o procedimento pleiteado pela autora, ora apelada, agiu de forma legal, haja vista que amparada tanto na legislação de regência quanto nos termos do plano contratado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pela autora (id. 50707727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora segunda apelante, sustenta que, com o julgamento antecipado da lide, seu direito à ampla defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial e oral.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...). (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO., ora segunda apelante, uma vez que seu eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela autora VIVIANE SVERSUT SUCENA, ora primeira apelante.

O cerne da questão é saber se a ré, ora segunda apelante, ao negar o procedimento prescrito à autora, ora apelada, cometeu ou não ato ilícito.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ao negar o procedimento pleiteado pela autora, ora apelada, agiu de forma legal, haja vista que amparada tanto na legislação de regência quanto nos termos do plano contratado.

Assiste razão a ré, ora apelante.

Na hipótese, conforme os documentos carreados aos autos, ficou demonstrado que, em razão da autora, ora apelada, ter declarado possuir doenças preexistentes (id. 50707702), entre elas “nódulo de mama esquerdo”, foram-lhes disponibilizadas duas opções de contratação, uma denominada de cobertura parcial temporária (CPT) e a outra de agravo.

Na cobertura parcial temporária (CPT), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, o beneficiário não teria direito aos procedimentos de alta complexidade, cirurgias ou leitos de alta tecnologia relacionada às doenças ou lesões declaradas como preexistentes.

Já na cobertura denominada agravo, com o pagamento de uma mensalidade mais cara, o beneficiário teria a cobertura completa da doença ou lesão preexistente.

Esclarecidas essas distinções, a autora, ora apelada, optou pela contratação da cobertura parcial temporária (CPT).

Nesse contexto, ao optar pela contratação da cobertura parcial temporária (CPT), é evidente que a autora, ora apelada, tomou ciência de que, pelo prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, não teria a cobertura, caso necessitasse, dos procedimentos de alta complexidade, cirurgias ou leitos de alta tecnologia relacionadas às doenças ou lesões declaradas por ela como preexistentes.

Assim, levando-se em consideração que a autora, ora apelada, tinha plena ciência das condições do plano contratado, a ré, ora primeira apelante, ao negar o procedimento pleiteado, não praticou qualquer ilegalidade, mas sim, tão somente, exerceu seu direito estabelecido contratualmente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – Decreto de improcedência – Custeio de despesas médico-hospitalares do autor – Recusa da operadora ré – Doença preexistente – Fato incontroverso – Segurado (plano individual) que, por ocasião da contratação, declarou ser portador de câncer de próstata (ocasião em que optou pela cobertura parcial temporária, durante o período de carência: 24 meses) – Tratamento solicitado quando ainda não decorrido o lapso carencial – Autor que, na mesma oportunidade, ficou ciente do prazo carencial para cobertura de despesas relacionadas àquela moléstia preexistente – Circunstância que não obriga a cobertura das despesas, pela operadora ré (ante a clareza da restrição e do prazo carencial, da qual teve plena ciência o contratante) – Inexistência de afronta ao artigo 11 da Lei 9.656/98 (ante o conhecimento prévio da titular do plano acerca da preexistência da doença) – Prazo de carência que, ademais, está prestes a expirar (final de novembro do corrente ano) - Cobertura indevida – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1000361-76.2019.8.26.0408; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)” (Grifo nosso).

Por oportuno, insta ressaltar que a alegação da autora, ora apelada, de que o procedimento de radioterapia não teria qualquer relação com o “nódulo na mama esquerda”, uma vez que realizada a mastectomia total, não se sustenta.

Tanto é assim que, no próprio relatório do médico que acompanha a autora ora apelada (id. 50707527), extrai-se claramente que o procedimento de radioterapia é continuidade do tratamento da doença diagnosticada e declarada expressamente como preexistente.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o relatório médico de id. 50707527:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso da autora e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020